Tribunal: TJDFT
Processo: 0750628-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750628-40.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LUIDE MARQUES SARAIVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DAS DEFESAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA POR INVASÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR. REJEITADA. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIAS DEVIDAMENTE PROVADAS. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDAE DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIAS. ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE. REGIMES INICIAIS DE CUMPRIMENTO DE PENAS. ADEQUADOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. No caso, o ingresso em residência foi legítimo e justificado por fundadas razões que apontavam para a ocorrência de crime permanente em situação de flagrante. A conduta dos agentes foi racional e pautada por sequência lógica de atuação: recebimento de informações anônimas, diligências preliminares, como captação de diálogos autorizados, campanas e observação direta de condutas compatíveis com tráfico. Diante disso, não se verifica qualquer excesso ou irregularidade, mas sim estrita obediência aos protocolos operacionais e às normas legais aplicáveis à hipótese. 2 Incabível a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação, quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas praticadas por ambos os réus. 3. Impõem-se o afastamento da majorante do envolvimento de adolescente quanto ao delito de associação para o tráfico por ausência de prova nesse sentido. 4. Mantém-se a valoração negativa dada à conduta social, uma vez que os réus, ao praticarem os crimes em exame, além de infringirem a ordem jurídica vigente, descumpriram as regras atinentes ao cumprimento da pena e demonstraram fazer pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, reincidindo na prática de nova infração quando deveriam se esforçar para serem reintegrados à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de suas condutas. 3.1. Não há falar em bis in idem na consideração negativa da conduta social, pelo fato de o réu ter praticado o crime enquanto cumpria pena por condenação anterior, e a reincidência, pois são diferentes os fundamentos e os efeitos dessas circunstâncias em cada fase da dosimetria. 5. A fixação dos regimes fechados para início do cumprimento das reprimendas: observou o regramento legal, contido no artigo 33, caput e §§ 2o, e 3° do Código Penal, levando em conta a quantidade de pena aplicada as condições pessoais dos réus. Desse modo, nenhum reparo a ser feito. 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos para afastar a majorante da participação de adolescente, quanto ao delito de associação para o tráfico, resultando reduções de penas para ambos os réus. O recorrente aponta violação ao artigo 35 da Lei no 11.343/2006, sustentando insuficiência de provas para a sua condenação pela prática do crime de associação criminosa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 35 da Lei no 11.343/2006. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004